Tribunal: STF
Processo: ARE 1347676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - OPERAÇÃO OMERTÀ - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE ARMAS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VEP DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - LITISPENDÊNCIA RECHAÇADA - MÉRITO - PLEITO PELA IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA INCLUSÃO DO AGRAVANTE NO SPF - NECESSIDADE DEMONSTRADA - PEDIDO DE RENOVAÇÃO POR APENAS 360 DIAS - PREJUDICADO - INCLUSÃO NO PRESÍDIO FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS - CONHECIDO E NÃO PROVIDO RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVII, e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A defesa do agravante argui a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, por entender que por se tratar de preso preventivo, portanto não estando em execução provisória da pena, deve ser promovida a imediata remessa dos autos para a 1ª e 2ª Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande/MS.



    No entanto, razão não lhe assiste.



    A competência do Juízo da 1ª Vara de Execução Penal é definida pela Resolução n. 221/1994, que estabeleceu a seguinte função:



    (...)



    Na questão em análise, trata-se da possibilidade de se manter um preso provisório, com extrema periculosidade, em presídio estadual ou federal, o que compete ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Capital, uma vez que é a autoridade que detém as informações sobre a capacidade de o presídio receber ou não o preso, considerando, ainda, as disposições do art. 4º, da Lei n. 11.671/08, o qual dispõe: 'a admissão de preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber dos autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória'.



    Sobre este ponto, cabe ressaltar a ponderação do magistrado, de que '(...) aqui estamos a tratar apenas do local físico, de onde os presos deverão aguardar as decisões dos colegas magistrados nas respectivas ações penais' (p. 2465), ou seja, da competência que pertence ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal, de cuidar da estrutura física da unidade penal, que recebe os presos definitivos ou provisórios na Capital.



    Como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, 'a única relação do Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS com os autos é sobre a viabilidade ou não do agravante permanecer no sistema penitenciário federal, eis que não há dúvidas de que ele não detém competência penal para a análise e julgamento dos crimes eventualmente praticados pelo agravante'. (p. 95)



    Prejudicial afastada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente